Tribunal: TJSP
Processo: 2149318-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Indeferimento do fornecimento de órteses, próteses e outros insumos – Paciente portador de paralisia cerebral.

Não evidenciada a probabilidade do direito postulado, descabe acolher pedido de concessão de tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde forneça e arque com o custeio de insumos destinados a

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Indeferimento do fornecimento de órteses, próteses e outros insumos – Paciente portador de paralisia cerebral.

Não evidenciada a probabilidade do direito postulado, descabe acolher pedido de concessão de tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde forneça e arque com o custeio de insumos destinados a tratamento da autora.

Decisão mantida. Recurso desprovido.